Tribunal: CARF
Processo: 10880.902886/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902886/2011-84
ACÓRDÃO
1202-002.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado parcialmente o saldo negativo do período, reconhece-se o
direito creditório correspondente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito adicional no montante de R$
661.454,10, homologando-se as compensações adicionais até esse limite.
em 25 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902886/2011-84
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP visando reformar o acórdão no 16-83.148, prolatado em
04/07/2018 pela 16a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São
Paulo, que considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade. O acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado parcialmente o saldo negativo do período, reconhece-se o direito
creditório correspondente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte Acórdão
Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento combinado com Declaração de
Compensação fundados em direito creditório relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) do ano-calendário 2003.
O direito creditório vindicado foi parcialmente reconhecido pela unidade de origem
da RFB, que confirmou integralmente os valores relativos a pagamentos de CSLL efetuados e,
quanto à Contribuição retida na fonte e que fora objeto de declaração de compensação prévia, os
valores foram apenas parcialmente confirmados:

Inconformada com o indeferimento parcial do seu direito creditório, a Contribuinte
manejou manifestação de inconformidade que foi julgada parcialmente procedente, conforme
acórdão acima ementado.
A DRJ, valendo-se do teor do processo administrativo no 1610.006819/2003-70,
reconheceu direito creditório adicional de R$ 2.854.856,62 relativo a compensação da CSLL do
mês de março de 2003.
Assim, do direito originalmente vindicado (R$ 5.368.822.66), a importância de R$
1.835.365,02 foi reconhecida pelo despacho decisório e a soma de R$ 2.854.856,62 foi admitida
pelo acórdão recorrido, remanescendo sob litígio a importância de R$ 678.601,02.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902886/2011-84
3
Parte do direito creditório não reconhecido é constituído por parte da CSLL do mês
de março de 2003 cuja compensação foi parcialmente homologada e pela do mês de abril do
mesmo ano, que não foi homologada:

O saldo remanescente do direito não reconhecido é constituído por CSLL retida na
fonte:

Cientificada do acórdão da DRJ em 09/08/2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 123), a Recorrente apresentou em 06/09/2018 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 125) o recurso voluntário de fls. 126 a 134.
Por meio do apelo, a Recorrente sustenta que o crédito tributário exigido em
função da não homologação da DCOMP deve permanecer com sua exigibilidade suspensa até o
julgamento definitivo do processo 11610.006819/2003-70.
Quanto à CSLL retida na fonte, alega que o despacho decisório que rejeitou parte
dos valores não informou o motivo que teria levado à sua não confirmação.
Finaliza seu recurso aduzindo os seguintes pedidos:
28. Por todo o exposto nas razões recursais, requer do ilustre Conselho, o
conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, no sentido de
acolher as razões de mérito inferidas pela Recorrente, e alternativamente:
primeira inção 1- Determinar a reforma do julgam instância, decretando a
homologação expressa da compensação do crédito tributário ora debatido, com
base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.
2- Determinar a suspensão do julgamento deste processo administrativo até que
haja o julgamento final do processo n° 11610.006819/2003-70.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902886/2011-84
4
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento combinado com Declaração de Compensação
fundados em direito creditório relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-
calendário 2003.
Do direito originalmente vindicado (R$ 5.368.822.66), a importância de R$
1.835.365,02 foi reconhecida pelo despacho decisório e a soma de R$ 2.854.856,62 foi admitida
pelo acórdão recorrido, remanescendo sob litígio a importância de R$ 678.601,02.
Parte do direito creditório não reconhecido é constituído por parte da CSLL do mês
de março de 2003 cuja compensação foi parcialmente homologada e pela do mês de abril do
mesmo ano, que não foi homologada:

O saldo remanescente do direito não reconhecido é constituído por CSLL retida na
fonte:

Em seu recurso voluntário, a Recorrente apenas pleiteia a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário não homologado neste processo até o julgamento definitivo do
processo 11610.006819/2003-70, que trata da compensação de CSLL que compõe o direito
creditório ora em julgamento.
A matéria não comporta mais discussão no âmbito deste Conselho desde a edição
da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902886/2011-84
5
No caso dos autos, ainda que as compensações dos meses de março e abril de 2003
não tenham sido homologadas pela unidade de origem da RFB, há de considerar comprovado o
direito creditório delas decorrentes em função do conteúdo da súmula acima reproduzida.
Em relação à estimativa de CSLL objeto de compensação não homologada, há de se
reconhecer o direito creditório adicional de R$ 661.454,10.
Com relação à CSLL retida na fonte, não há como acolher a pretensão da
Recorrente, que não apresenta qualquer documento visando comprovar as alegadas retenções e
apenas alega que o despacho decisório não teria declinado o motivo do não reconhecimento
integral das retenções.
Veja-se que a planilha de fls. 6 e 7, ao contrário do alegado pela Recorrente,
discrimina uma a uma as retenções informadas no PER/DCOMP, registra o valor confirmado e o
não confirmado e o motivo que levou à não confirmação parcial ou total:

Como não apresentou nenhum documento visando se contrapor às conclusões do
despacho decisório, não há como reformar o seu conteúdo quanto à CSLL retida na fonte.
3 – CONCLUSÕES
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer o direito
creditório adicional de R$ 661.454,10.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902886/2011-84
6

Fl. 224
DF CARF MF
Original